Tribunal: TJDFT
Processo: 0702040-34.2025.8.07.9000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0702040-34.2025.8.07.9000 CLASSE JUDICIAL: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: RMEX CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME RECLAMADO: 3a TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO O requerimento de tutela de urgência somente deve ser apreciado após a correção das pendências processuais. A existência de dívidas ou ações de credores é insuficiente para caracterizar o estado de hipossuficiência econômica exigida pelo art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal. A reclamante possui um capital social registrado de R$ 3.600.00,00 (três milhões e seiscentos mil reais) (id 73730391, p. 4). Intime-se a reclamante para comprovar o preenchimento dos pressupostos legais para a concessão do benefício da gratuidade da justiça nos termos do art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil. Fixo o prazo de cinco (5) dias. Após, venham conclusos para saneamento das demais questões processuais pendentes. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator